Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
1.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor.
2. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.